Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suely dos Santos e Silva Mundim contra decisão proferida pelo i. juiz da 24a Vara Cível de Brasília (Id 112850327 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela agravante em desfavor de L &amp; F Comércio de Cabelos Ltda-ME, processo 0700046-07.2022.8.07.0001, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente e fixou prazo de quinze dias úteis para o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 31942792, pp. 1-7), sustenta ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça que formulou apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Afirma ser “pobre na acepção geral do termo”, não havendo motivo para lhe ser negado o benefício constitucional da gratuidade de justiça. Menciona que o juiz a quo aduz serem as custas módicas, podendo ser suportadas por ela, contudo as custas passam o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), não sendo tal valor módico para ela, que é pobre e está desempregada, sem qualquer renda no momento (CTPS – Id 112227002). Argumenta que a pandemia da Covid-19 agravou sua condição socioeconômica, uma vez que era autônoma. Aduz que sua situação foi agravada com o advento da interrupção do auxílio emergencial. Alega que é desproporcional a fria análise do fato de que comprou cabelos para aplique no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem analisar a emenda a inicial – e a própria inicial –, na qual afirma que não faz uso de apliques por luxo, mas, sim, por necessidade, tendo em vista que é pessoa com cabelos escassos. Acrescenta ter adquirido seus cabelos (aplique) através de ajuda de terceiros. Assinala que reside em apartamento de classe baixa da Asa Norte, situado na 710/711, encontrando-se com 03 (três) aluguéis em atraso. Informa que é casada no regime da separação total de bens, ou seja, deve se prover sozinha, sem a intervenção do chefe de família, que, embora possua nível superior, também se encontra em situação de hipossuficiência, como o atraso no pagamento de aluguéis comprova. Informa que, conforme determinado na decisão catalogada de Id 112384838 do processo de referência, em seu precário apartamento – segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa –, existe apenas uma televisão, uma geladeira, uma máquina de lavar roupas, um banheiro em funcionamento, estando o segundo desativado há 7 (sete) anos, também possui um automóvel Celta 2002 e não possui reprodutor de vídeo. Não tem empregada. Traz a declaração de hipossuficiência em conformidade com o art. 99, § 3o, do CPC e enfatiza que não se exige miserabilidade para concessão da gratuidade de justiça, mas apenas insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e da família. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de que seja deferido a agravante o benefício constitucional da Gratuidade de Justiça, tendo em vista tratar-se de pessoa pobre, desempregada, sem auferir qualquer renda no momento, afim de que o acesso a justiça seja-lhe garantido, evitando-se uma negativa de jurisdicionariedade; b) A revisão da decisão agravada, para fins de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, para que o processo tenha o seu correlato seguimento, com a posterior citação do agravado. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante em relação à pretensão de deferimento do benefício da concessão de gratuidade de justiça. Senão vejamos. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060[1], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[2] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III[3]. A declaração pessoal firmada pela parte recorrente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso, de fato, a agravante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 112226999 do processo de referência), mas não anexou comprovantes de despesas pessoais e com a família com a petição inicial para apreciação pelo i. juízo a quo. Inclusive, observo que o documento de Id 31943962, pp. 1-2, (extrato bancário) não foi apresentado no processo de referência e, portanto, deixou de ser apreciado pelo juízo a quo, o qual inclusive ressaltou, na decisão agravada, a ausência do “extrato bancário mencionado na emenda à inicial ou provas das despesas gerais pelas quais é responsável” (Id 112850327 do processo de referência). Assim, sendo aludido documento apresentado apenas no âmbito recursal, não se mostra viável seu exame nesta sede, sob pena de supressão de instância. No contexto, como bem salientado pelo juiz a quo, entendo que “não restou suficientemente demonstrada a miserabilidade da parte Autora, especialmente quando o objeto dos autos envolve aquisição de cabelos para aplique, com posterior aplicação de mechas douradas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)”. Ademais, não há comprovação nos autos de ter a agravante adquirido seus cabelos (aplique), no valor de R$ 2.065,00 (dois mil e sessenta e cinco reais) através de ajuda de terceiros, visto que, contraditoriamente, afirmou em sua inicial “Começa-se, aqui, os incomensuráveis danos morais sofridos, pois o sonho da autora de ter o seu cabelo – após um ano juntando dinheiro para tal -, foram ceifados. (Id 31942800, p. 19). Ressalte-se ainda, que conforme descreve na peça inicial gastou no total com a compra e aplicação do cabelo o valor de R$ 3.065,00 (três mil e sessenta e cinco reais), conforme Id 31942800, p. 23, situação fática que notoriamente não se concilia com a afirmação de hipossuficiência financeira. Assim, incabível o acolhimento da alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento das referidas taxas judiciárias, cujos valores não se mostram nenhum pouco abaladores das finanças da recorrente, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento e da família. Saliento que o indeferimento do pedido não importa violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, porque para o caso concreto, considerados os elementos reunidos aos autos, não basta a simples declaração de hipossuficiência firmada pela agravante. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça, mais adequados ao caso concreto, por refletirem a jurisprudência dele promanada, sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, é de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, porquanto a recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas de ingresso e do preparo recursal. Não logrou, portanto, êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a questão está imbricada com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar concretamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], INDEFIRO antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça pretendida pela agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [2] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [3] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [4] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;